Tribunal: TJDFT
Processo: 0002169-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002169-69.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LAÉCIO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. Nada obstante a sanção corporal imposta ao apelante seja inferior a 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes autorizam a eleição do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, sustentando ser devida a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, ao argumento de ser necessária a sua reintegração social, independentemente de ser reincidente. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante do quantum da pena, da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência, correta a eleição do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal [...] Frise-se que, além dos maus antecedentes, houve o reconhecimento da reincidência, que, nada obstante não seja específica, autoriza a fixação de regime mais gravoso” (Id 62817813). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. [...] REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. O fato de o agravante ser reincidente e portar maus antecedentes inviabiliza a escolha do regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, apesar de a reprimenda ter totalizado quantum abaixo de 4 anos de reclusão. [...] (AgRg no AREsp n. 2.513.070/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/10/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.128.560/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016